Tribunal: TJMT
Processo: 1031376-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031376-63.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUSAN DAISY DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 569.581.291-72 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), NAJLA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 023.131.241-50 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO VIEIRA JUNIOR - CPF: 006.424.231-56 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO VIEIRA - CPF: 223.103.126-49 (EMBARGADO), ROGERIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 008.611.316-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA SOUTO RIBEIRO - CPF: 090.928.606-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO - CPF: 115.948.611-53 (ADVOGADO), ROGERIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 008.611.316-06 (EMBARGADO), RODRIGO RESENDE CERQUEIRA - CPF: 031.348.376-09 (ADVOGADO), LINEKER LEMOS - CPF: 098.972.616-99 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO - CPF: 115.948.611-53 (ADVOGADO), ANA FLAVIA SOUTO RIBEIRO - CPF: 090.928.606-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA SOUTO RIBEIRO - CPF: 090.928.606-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO - CPF: 115.948.611-53 (ADVOGADO), LINEKER LEMOS - CPF: 098.972.616-99 (ADVOGADO), RODRIGO RESENDE CERQUEIRA - CPF: 031.348.376-09 (ADVOGADO), ROGERIO LUIZ DOS SANTOS - CPF: 008.611.316-06 (EMBARGANTE), JOSE RICARDO VIEIRA JUNIOR - CPF: 006.424.231-56 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), NAJLA DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 023.131.241-50 (EMBARGADO), SUSAN DAISY DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 569.581.291-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INVENTÁRIO - OMISSÃO NO JULGAMENTO DE EMBARGOS ANTERIORES - COTAS SOCIETÁRIAS - FORMA DE APURAÇÃO -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por José Ricardo Vieira Junior, Najla dos Santos Vieira e Susan Daisy dos Santos Vieira, no âmbito de inventário dos bens deixados por José Ricardo Vieira, com a finalidade de sanar omissão ocorrida no julgamento anterior dos embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no recurso de apelação no 1031376-63.2021.8.11.0003. Alegam os embargantes que a decisão anterior analisou apenas os embargos opostos por Rogério Luiz dos Santos, deixando de apreciar os embargos por eles próprios interpostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no julgamento dos primeiros embargos de declaração interpostos pelos ora embargantes; (ii) esclarecer a forma de apuração das cotas societárias do sócio falecido, no âmbito da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Reconhece-se a omissão no acórdão anterior, que examinou apenas os embargos de declaração opostos por outro herdeiro, deixando de analisar os embargos apresentados pelos ora embargantes, o que configura vício sanável pela via aclaratória.

4 - Verifica-se equívoco material na atribuição de determinada afirmação à Relatora, quando esta, na verdade, foi trazida aos autos pelos próprios apelados em suas contrarrazões, não havendo, contudo, contradição no mérito do acórdão que determinou a reavaliação das cotas com base na situação patrimonial da empresa.

5 - A ausência de menção explícita à forma de apuração das cotas no acórdão enseja a complementação do julgado, nos termos do art. 1.031 do Código Civil, que prevê a liquidação da quota com base no balanço especial levantado na data da resolução societária.

6 - A definição sobre quem arcará com os custos da apuração contábil deve ser decidida pelo juízo de origem, no momento da execução da sentença, por demandar análise fática e probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1 - Omissão no julgamento de embargos de declaração deve ser sanada quando identificada a ausência de apreciação de recurso interposto por parte legítima.

2 - A apuração da quota societária do sócio falecido deve observar a proporcionalidade da participação no capital social, com base em balanço especialmente levantado na data do óbito, conforme o art. 1.031 do Código Civil.

3 - A definição sobre os custos da apuração das cotas societárias deve ser decidida pelo juízo de origem no âmbito da execução.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ RICARDO VIEIRA JUNIOR
,
NAJLA DOS SANTOS VIEIRA
e
SUSAN DAISY DOS SANTOS VIEIRA
, contra omissão no julgamento do primeiro aclaratorio oposto contra acórdão do recurso de apelação no 1031376-63.2021.8.11.0003, que deu parcial provimento à sua apelação no inventário dos bens deixados por José Ricardo Vieira.

Em suma (ID 277282373), os embargantes alegam que foram opostos dois embargos de declaração contra o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação.

Argumentam que a decisão anteriormente proferida limitou-se à apreciação dos embargos opostos pelo herdeiro Sr. Rogério Luiz, deixando de se manifestar sobre o recurso interposto pelas Sras. Susan Daisy, Najla e pelo Sr. José Ricardo Júnior.

Com tais considerações, requerem o recebimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 280609875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Reanalisando os autos, verifico que os herdeiros opuseram dois embargos de declaração:

·

Primeiro (id.

268613251), oposto por SUSAN DAISY DOS SANTOS VIEIRA e outros.

·

Segundo (id. 270028898), oposto por ROGERIO LUIZ DOS SANTOS.

Entretanto, por equivoco, apenas os embargos do id. 270028898, foi analisado, razão pela qual,
passo a análise dos embargos opostos no id. 268613251
.

Em suas razões, os embargantes aduzem a existência de contradição do voto, sob o argumento de que:

Entretanto, ao contextualizar os fatos, observo que o voto proferido no julgamento do recurso de apelação (ID 260139672) afirmou que:

Dessa forma, embora os embargantes tenham apontado a existência de suposta contradição, ao atribuírem à Relatora a afirmação de que não se pretende partilhar o poder acionário da empresa, mas apenas indenizar o herdeiro/apelante pelo valor nominal das cotas constante no contrato social, cumpre esclarecer que, embora tenha sido corretamente indicado o respectivo ID, houve, por equívoco, a omissão quanto à origem da referida afirmação, que, na verdade, foi trazida aos autos pelos próprios apelados/embargantes, por ocasião da apresentação das contrarrazões.

Nesse sentido, peço vênia para colacionar o referido trecho das contrarrazões (id. 220370260):

Assim, embora reconheça o erro material acima mencionado, não existe qualquer contradição no mérito do recurso de apelação que foi parcialmente provido apenas para determinar a reavaliação das cotas societárias com base na situação patrimonial da empresa.

Por outro lado
, observo que fato o acordão não mencionou a forma de apuração das cotas.

Todavia, o artigo 1.031

do Código Civil, estabelece que: “Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário,
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado”.

Por fim, quanto ao questionamento sobre qual das partes arcaria com o eventual custo apuratório, esclareço que tal matéria deverá ser decidida pelo juiz da origem quando da execução da sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar o vício apontado e, determinando que o valor da quota parte, deverá ser liquidado, considerando a proporcionalidade da participação do sócio falecido no capital social, à luz do resultado do balanço especial, na data do óbito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025